Tribunal: STF
Processo: RHC 212217
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 



    2. Na hipótese em análise, o reconhecimento fotográfico do acusado em âmbito policial foi ratificado em juízo pelas vítimas de forma precisa, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, à pena de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. Interpostos recursos de apelação pelas partes, o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso ministerial para readequar a pena imposta para 11 anos e 6 dias de reclusão.



    3. Contra essa decisão sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 653.486, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “deve-se superar o aparente obstáculo de se proceder a qualquer reanálise de prova em sede de habeas corpus, sob o argumento de se tratar de questão de fato”;



          (ii) “no presente caso, a ilegalidade consiste exatamente no fato de a decisão do órgão colegiado não ter observado as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, para a produção da prova através do reconhecimento fotográfico e, ainda, na medida em que não respeitou o benefício da dúvida, princípio impositivo que impede a condenação quando as provas inequivocamente não constatam a veracidade da imputação”;



          (iv) “tal situação demonstra claramente que a ausência do procedimento de reconhecimento do art. 226 do CP foi imprescindível para NÃO se chegar a um juízo de certeza”;



          (v) “o reconhecimento que não atendeu os ditames do art. 226 do CPP não foi adequado, pois se chegou a conclusões diversas acerca de quem teria praticado uma determinada conduta no suposto desiderato delituoso”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    8. E mais: “[a] inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em Juízo” (HC 177.462-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nessa linha, veja-se o RHC 208.005, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:



    “[...]



    (...) já decidiu esta CORTE que " o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório " (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 30/11/2010).



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de que " não foi obedecido o devido processo legal para a produção da prova (reconhecimento de pessoas - art. 226 e ss. do CPP), e a vítima apenas ratificou em juízo as suas declarações prestadas na polícia ", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    [...].”



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...] na hipótese em análise, [...] não se verifica a arguida nulidade, pois a condenação está lastreada no reconhecimento fotográfico, realizado na esfera policial e ratificado em juízo pelas vítimas de forma precisa, observando-se o contraditório e a ampla defesa.



    [...].”



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator